Tribunal: TJDFT
Processo: 0700853-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. ACOLHIDO EM PARTE PARA SANAR ERRO MATERIAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela impetrante nos quais aponta vício de omissão e obscuridade do julgado. Argumenta, em síntese, o Acórdão não enfrentou os argumentos deduzidos no processo de capazes de informar a tese autoral, bem como, há obscuridade sobre a possibilidade da aplicação, em tese, do princípio da fungibilidade para conhecer do Mandado de Segurança como Agravo Interno.
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronte do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a ser sanada, notadamente porque “Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995.” Tema 77 de Repercussão Geral fixado no RE 576847, sendo a teratologia, regra permissiva, a completa inobservância de fundamentação das decisões jurisdicionais de primeiro grau, o que não é o caso. contradição a ser sanada. Ademais, “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”, conforme Tema 339 de Repercussão Geral, pelo que, “Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.”, enunciado 162 do FONAJE. Por fim, as teses apontadas não são capazes de informar a conclusão adotada pelo julgador, evidenciando verdadeiro propósito revisional dos fundamentos do Acórdão, o que é incabível na via estrita dos embargos de declaração.
5. Em relação a obscuridade, trata-se de mero erro material sanável de ofício, sem efeitos infringentes. No Acórdão, item 7, onde se lê: “Pelo princípio da fungibilidade, mostra-se possível, em tese, examinar o mandado de segurança como agravo interno, (...)”, leia-se “Pelo princípio da fungibilidade, mostra-se possível, em tese, examinar o mandado de segurança como agravo de instrumento, (...)”.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, ACOLHIDOS EM PARTE, para sanar erro material.